Tribunal: STF
Processo: MS 40494
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado pela Ordem dos Advogados do Brasil - Seção de Goiás, em face do Conselho Nacional de Justiça, apontando como ato coator decisão monocrática do Corregedor Nacional de Justiça (CNJ) que teria negado vistas dos autos da Reclamação Disciplinar nº 0000010-95.2025.2.00.0809.



    Narra em seu petitório:



    “O ato ilegal combatido pelo presente remédio constitucional consiste na ausência de intimação e na negativa de acesso à Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Goiás, bem como à advogada Márcia Pereira Cabral – OAB/GO nº 25.066, para a obtenção de vistas dos autos da Reclamação Disciplinar nº 0000010-95.2025.2.00.0809. Ambas foram devidamente habilitadas e reconhecidas como partes legítimas nos autos, mas jamais foram intimadas ou tiveram acesso regular ao processo. 



    A advogada Márcia Pereira Cabral – OAB/GO nº 25.066 ajuizou Reclamação Disciplinar em face da magistrada Dra. Coraci Pereira da Silva, Juíza de Direito da 2ª Vara de Família e Sucessões de Rio Verde/GO, autuada sob o nº 0000010-95.2025.2.00.0809. 



    No curso da apuração, a Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Goiás requereu sua habilitação, a qual foi deferida pela Corregedoria-Geral da Justiça do TJGO, reconhecendo-se a legitimidade institucional da entidade para atuar no feito (ID 5678849). 



    Em conjunto com o pedido de habilitação, tanto a OAB/GO quanto a advogada interpuseram recurso administrativo contra a decisão de arquivamento proferida pela Corregedoria do TJGO. Esse recurso foi expressamente reconhecido como legítimo e tempestivo, tendo sido conhecido pelo próprio Tribunal de Justiça de Goiás (ID 5706586). 



    A partir desse momento instaurou-se a irregularidade: os autos foram remetidos ao Conselho Nacional de Justiça – CNJ, sem que houvesse qualquer intimação da OAB/GO, já habilitada no processo. O CNJ, embora ciente da habilitação da entidade, igualmente deixou de promover intimação formal.”



    Ressalta que, em face de tal quadro, a impetrante, “mesmo diante de sucessivos requerimentos formais de vista e de chamamento do feito à ordem, [...] permaneceu sem resposta, privada do conhecimento da decisão final e, por consequência, impedida de exercer seu direito recursal.” 



    Sustenta, assim, que, ao “receber os autos já com a OAB/GO habilitada, competia ao CNJ assegurar-lhe plena ciência dos atos subsequentes. A omissão em intimar e a negativa de acesso inviabilizaram o contraditório e a ampla defesa.”



    Pleiteia, destarte, a concessão de liminar para a “garantia do imediato acesso da advogada Márcia Pereira Cabral – OAB/GO nº 25.066, bem como da própria OAB/GO por meio dos integrantes da Procuradoria de Prerrogativas da OAB/GO, de obter vista dos autos da Reclamação disciplinar nº 0000010-95.2025.2.00.0809”, suspendendo os efeitos da decisão de arquivamento.



    Postula, no mérito, 



    “a nulidade da decisão em relação à OAB/GO e determinando sua intimação formal com reabertura do prazo recursal”.



    Em 16/09/2025, determinei a notificação da autoridade coatora para que fossem prestadas informações, o que foi prontamente atendido (e-Doc. 17).



    É o relatório. Fundamento e decido.



    As informações prestadas pela apontada autoridade coatora dão conta de que foi proferida decisão nos seguintes termos (e-Doc. 17):



    “O presente feito decorre de procedimento instaurado no âmbito da Corregedoria Geral da Justiça (TJGO), para fins de apuração da reclamação disciplinar feita pela advogada Márcia Pereira Cabral (OAB/GO 25.066) contra a Dra. Coraci Pereira da Silva, Juíza de Direito da 2ª Vara de Família e Sucessões da Comarca de Rio Verde/GO. 



    A Corregedoria de origem entendeu que, diante da apuração dos fatos, inexiste necessidade de adoção de providência no âmbito daquele Órgão Corregedor, e se manifestou pelo arquivamento dos autos, por se tratar de matéria jurisdicional e diante da ausência de indícios de falta funcional pela magistrada reclamada. 



    A decisão de arquivamento foi impugnada por meio de recurso administrativo. A Corregedoria de origem entendeu que era o caso de se encaminhar o feito ao Órgão Especial, nos termos do artigo 26, I, do RI do TJGO, comunicando-se o Conselho Nacional de Justiça. Cabe registrar que a análise daqueles autos revela que houve decisão da Corregedoria de origem deferindo o pedido de habilitação formulado pela OAB-GO. 



    Não obstante, a Presidência do TJGO determinou a remessa dos respectivos autos a este Conselho, para fins de apreciação do mencionado recurso administrativo. 



    O Ministro Corregedor proferiu decisão no sentido de que não compete ao Conselho Nacional de Justiça julgar os recursos interpostos em face das decisões administrativas proferidas pela Corregedoria-Geral da Justiça de origem. Assim, determinou que o recurso administrativo fosse julgado no âmbito da Corregedoria-Geral da Justiça do TJGO, com posterior comunicação da decisão a este Conselho. 



    A OAB-GO apresentou petição alegando nulidade em face da decisão proferida pelo Ministro Corregedor, em razão da impossibilidade de acesso a estes autos e da ausência de intimação acerca da decisão proferido pelo Ministro Corregedor. 



    É o relatório. Passo a decidir. 



    Defiro o pedido de habilitação nos autos da ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – SEÇÃO GOIÁS e da Doutora Márcia Pereira Cabral – OAB/GO n. 25.066, no presente expediente. 



    À Secretaria Processual para realizar o cadastro dos advogados indicados na petição de ID 6178992, conforme procuração de ID 6179024, bem como da advogada reclamante, Márcia Pereira Cabral – OAB/GO n. 25.066. 



    Na oportunidade, dê-se vista à parte reclamante e à ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – SEÇÃO GOIÁS acerca da decisão de ID 6156627, que determinou o arquivamento do presente pedido de providências, pois verificou-se que a reclamação disciplinar na origem não possui resultado final, considerando que a decisão de arquivamento da Corregedoria de origem foi impugnada por recurso administrativo, pendente de julgamento. 



    Após o julgamento do recurso administrativo na origem, a Corregedoria Nacional de Justiça deverá ser comunicada, nos termos da Resolução CNJ n.135/2011, constando informações do resultado do referido recurso, com as cópias da ata da sessão de julgamento, acórdão, voto(s) proferido(s) e da certidão de trânsito, se for o caso. 



    Encaminhe-se cópia da presente decisão ao egrégio Supremo Tribunal Federal, Gabinete do e. Ministro Dias Toffoli, servindo esta como informações referentes ao Mandado de Segurança 40.494 – DF.” (Grifos do original).



    Desse modo, dada a perda do objeto deste mandamus, fica evidenciado o esvaziamento do interesse de agir (v.g., MS nº 23.450/DF, Relator o Ministro Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJ de 2/5/03).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, IX, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal, julgo prejudicado o presente mandado de segurança.



    Determino a certificação do trânsito em julgado e o arquivamento dos autos, independente de publicação.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente